Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729652-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA LUZIA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. I – A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do CPC, o que evidencia a ausência de interesse processual, tal como decidido pela r. sentença. II – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, 550 todos do CPC, sustentando demonstrado o interesse processual na ação de exigir contas, pois, segundo afirma, “a apresentação dos extratos pelo banco, embora importando no reconhecimento de sua obrigação de prestar contas ao correntista-recorrente, não retira a este a possibilidade de, discordando dos lançamentos deles constantes, valer-se da ação de prestação de contas para obter pronunciamento judicial acerca da correção ou não de tais lançamentos.” (id 36970287, pág. 10). Por fim, sustenta violação à Lei 13.677/2018, deixando de indicar, objetivamente, qual dispositivo da aludida lei entende ofendido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 321, 485, e 550, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se: “Consoante o entendimento firmado na Súmula 259 do STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados. Entretanto, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, devendo a parte autora especificar o período e sobre quais movimentações financeiras se buscam os esclarecimentos, não sendo suficiente a indicação de que se referia a todo o período da conta ou de todos os lançamentos nelas efetuados 1.1. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem asseverado que a parte autora requereu as prestações de contas referentes a todos os contratos firmados com o recorrente desde a abertura da conta, até momento da contestação, é de rigor a reforma do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora, ora agravante, tendo em vista a formulação de pedido genérico” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1511616/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Descabe dar seguimento ao apelo especial, ainda, quanto à indicada ofensa à Lei 13.677/2018. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012